Tribunal: TJBA
Processo: 0500279-95.2020.8.05.0006
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0500279-95.2020.8.05.0006 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA e outros Advogado(s): APELADO: BRENO SANTOS ALVES e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE AMARGOSA. ESTADO DA BAHIA. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPE-BA PELO ESTADO DA BAHIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO. ENTES DISTINTOS. ENTENDIMENTO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. 1-Tratam-se de Apelações Cíveis Simultâneas interpostas pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE AMARGOSA contra sentença (ID32035330), prolatada pelo MM. Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Amargosa/BA, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA, ajuizada por BRENO SANTOS ALVES, julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar que os acionados forneçam ao autor o exame SEQUENCIAMENTO DO EXOMA, com solicitação de painel molecular para Miopatias, distrofias musculares e Miastenia para complementação de investigação diagnóstica e acompanhamento com neurologista. Ademais, condenou o Ente Municipal, a pagar honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Estado da Bahia fixados em 15%(quinze por cento) do proveito econômico da causa, ou seja, R$ 1.528,80 (mil quinhentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), em obediência ao artigo 85, §8° e §2° do CPC. 2-Conforme o teor da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence. Convém ressaltar, ainda, que sobre a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando litiga em desfavor do ente ao qual encontra-se vinculada, está sob análise do Tema n° 1.002, no Supremo Tribunal Federal, Por esta razão, o entendimento da Súmula n° 421 do STJ é o que se impõe. Desse modo, o Estado da Bahia não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. 3-Neste caso, também no polo passivo da demanda, temos, ainda, a presença do Município de Amargosa/BA, o que afasta o fundamento da impossibilidade de pagamento nos termos trazidos nos julgados, dentre os quais, a confusão patrimonial entre as partes. 4-SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 0500279-95.2020.8.05.0006, da Comarca de Amargosa/BA, sendo Apelantes DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE AMARGOSA e Apelado ESTADO DA BAHIA E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE ARNALDO FREIRE FRANCO JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU CONVOCADO – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA cv